Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700124-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DOMINGOS OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta contra DOMINGOS OLIVEIRA SILVA, indeferiu o pedido formulado pelo exequente de “intimação do executado para que indique quais são, e onde estão os bens de sua propriedade sujeitos a penhora e seus respectivos valores, sob pena de multa a ser revertida em favor do exequente”, ao fundamento de que é ônus do credor diligenciar a busca de bens do devedor passíveis de penhora, bem como a localização dos mesmos, nos termos do art. 798, II, c", do CPC. Em suas razões recursais, a agravante informa que o d. Juízo “a quo” “indeferiu o pedido de pesquisas, determinando que o autor possui o ônus de diligenciar a busca de bens passiveis de penhora.”, todavia, que diante da “falta de diligência nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL, INFOSEG), o agravante fica impossibilitado de incluir os dados da parte no Serasa, sendo duplamente penalizado, primeiro pelo indeferimento do pedido de pesquisas nos sistemas disponíveis e depois, com o indeferimento do pedido, fica impossibilitado de prosseguir a ação.” Ao final, requer o provimento do recurso, inclusive liminarmente, reformando-se a decisão agravada para determinar a realização de pesquisa de bens. Preparo regular (ID 55190749). Contrarrazões ofertadas pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo não provimento (ID 55330616). É o breve relatório. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, o credor agravante formulou pedido dirigido ao d. Juízo da execução visando “a intimação do executado para que indique quais são, e onde estão os bens de sua propriedade sujeitos a penhora e seus respectivos valores, sob pena de multa a ser revertida em favor do exequente, podendo, ainda, sua omissão ser considerada como ato atentatório a dignidade da justiça.”, bem como “a expedição de ofício via SERASAJUD, para fins de inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes” e, por fim, “a disponibilização dos dados cadastrais do Executado, disponíveis junto ao Serasa” (petição de ID 181079415 dos autos de origem), sobrevindo a r. decisão agravada proferida nos seguintes termos, “in verbis”: “Nada a prover (ID 181079415), pois é ônus do credor diligenciar a busca de bens do devedor passíveis de penhora, bem como a localização dos mesmos, nos termos do art. 798, II, c", do CPC. Ademais, o feito se encontra suspenso por falta de bens penhoráveis, de modo que resta prejudicado o requerimento de inclusão do nome do executado na SERASA. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 127610498. Cumpra-se.” No presente recurso, o credor inova ao formular pedido, diretamente ao Tribunal, visando a reforma da r. decisão agravada para determinar a realização de pesquisa de bens. Como se observa, suso-transcrito, tal pleito não foi submetido ao d. Juízo monocrático. Afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Em sentido semelhante, confiram-se ementas de julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1701191, 07041337220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 24/5/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. 1. Questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. (...) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1695959, 07031195320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 12/5/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA PARA A TIA MATERNA. GUARDA CONCEDIDA PROVISORIAMENTE AO PADRASTO. GENITORA FALECIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ROBUSTA DA SITUAÇÃO DE RISCO EM QUE SE ENCONTRA A CRIANÇA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso fundado em tese não apreciada pelo Juízo de origem configura inovação recursal, que obsta a admissão do recurso diante da vedação à supressão de instância e da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1224540, 07089988020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUSPENSÃO DAS VISITAS ASSISTIDAS PELO GENITOR. IMPOSIIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INFANTE. 1. Impossibilita-se o conhecimento do agravo de instrumento no tocante às alegações preliminares não formuladas e debatidas previamente no juízo de origem, sob pena de se praticar supressão de instância. (...) 3. Agravo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.” (Acórdão 1217177, 07051508520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO DE ADOÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO RECORRIDA. CONCESSÃO DE GUARDA PROVISÓRIA. REGULARIZAÇÃO DE UMA SITUAÇAÕ FÁTICA. PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DA CRIANÇA. PRESCINDIBILIDADE DE ESTUDO SOCIAL. 1.A preliminar referente à competência do Juízo não foi objeto de exame na instância singular, e a sua veiculação em sede de agravo de instrumento encontra-se obstada, por importar supressão de instância. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 430873, 20090020125045AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2010, publicado no DJE: 1/7/2010. Pág.: 72) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 03 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator